Tribunal: STF
Processo: ARE 924073
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS. Manutenção do pagamento aos inativos dos mesmos valores pagos aos ativos após a realização do primeiro ciclo de avaliação. Impossibilidade. Natureza pro labore faciendo. Violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Não ocorrência. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.